Tribunal: TJMT
Processo: 1043437-23.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043437-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), TARCISIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA - CPF: 702.714.880-34 (AGRAVANTE), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (AGRAVANTE), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVADO), JORGE LUIS ZANON - CPF: 248.989.530-34 (ADVOGADO), EDUARDO CRISTIANO OSSUCHI - CPF: 019.926.409-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOABE BALBINO DA SILVA - CPF: 023.582.731-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE OVÍCIO OSSUCHI (TERCEIRO INTERESSADO), NEUSA PIEROBON OSSUCHI - CPF: 003.946.329-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VILSO PAULO LORENZI - CPF: 298.767.881-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA ECKERT - CPF: 049.766.081-40 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAN MAURICIO LEMES - CPF: 030.479.841-07 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARIA UNIAO - CRESOL UNIAO - CNPJ: 02.446.089/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEVANTAMENTO DE VALORES. PENDÊNCIA DE AGRAVO INTERNO NO STJ. PODER GERAL DE CAUTELA. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO. NATUREZA ALIMENTAR NÃO ABSOLUTA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, no bojo de Cumprimento Provisório de Sentença, revogou autorização anterior de levantamento de valores referentes a honorários advocatícios e determinou a suspensão da liberação da quantia depositada em juízo até o trânsito em julgado do Recurso Especial, pendente de julgamento de Agravo Interno no Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve preclusão pro judicato apta a impedir a reconsideração da decisão que autorizara o levantamento dos valores; e (ii) é legítima a suspensão do levantamento de honorários fixados em decisão monocrática do STJ, ainda pendente de julgamento de Agravo Interno, à luz dos arts. 520 e 521 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que autorizou o levantamento ostenta natureza interlocutória e não se encontra acobertada pela preclusão pro judicato, admitindo reconsideração pelo próprio Julgador, especialmente diante da necessidade de preservar a utilidade do provimento jurisdicional.

4. A suspensão do levantamento não implica atribuição de efeito suspensivo ao Cumprimento Provisório de Sentença, mas exercício legítimo do poder geral de cautela, diante da natureza provisória do título executivo e da pendência de julgamento colegiado no STJ.

5. O art. 520 do CPC estabelece que o cumprimento provisório corre por conta e risco do exequente, enquanto o art. 521, parágrafo único, autoriza a exigência de cautela quando houver risco de dano grave ou de difícil reparação, inclusive em se tratando de verba de natureza alimentar.

6. O valor expressivo depositado em juízo e a eventual possibilidade de modificação do decisum justificam a manutenção da medida prudencial, inexistindo comprovação de situação excepcional apta a afastar a cautela legalmente prevista.

7. A preservação da quantia em conta judicial, assegura reversibilidade e resguarda os princípios da segurança jurídica e da proporcionalidade, não configurando restrição indevida ao direito dos exequentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A decisão interlocutória que autoriza levantamento de valores em cumprimento provisório de sentença não se sujeita à preclusão pro judicato, podendo ser reconsiderada pelo Julgador a quo. 2. É legítima a suspensão do levantamento de valores, ainda que relativos a honorários advocatícios de natureza alimentar, quando evidenciado risco de dano de difícil reparação.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 520, 521, páragrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação no 0001196-21.1997.8.11.0004, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.04.2017; TJGO, AI no 5145286-29.2022.8.09.0000, Rel. Des. Sérgio Mendonça de Araújo, 5a Câmara Cível, DJe 18.05.2022; TJDFT, AI no 0724418-52.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 14.08.2024; TJSP, AI no 2264070-71.2024.8.26.0000, Rel. Des. Jorge Tosta, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 15.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Tarcisio Alexandre de Oliveira e Paulo Moreli
em virtude da decisão proferida pela Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que revogou pronunciamento anterior e determinou a suspensão do levantamento de valores depositados judicialmente até o trânsito em julgado do Recurso Especial n. 2.083.589/MT, no bojo do Cumprimento Provisório de Sentença n. 1012096-53.2025.8.11.0040, manejado em desfavor do
Banco John Deere S/A.

Inconformados, os Agravantes interpuseram este Agravo de Instrumento, no qual sustentam a ocorrência de preclusão pro judicato, a suposta usurpação de competência pelo juízo de origem, a natureza alimentar dos honorários advocatícios como fundamento suficiente para a liberação imediata dos valores, erro material ao se vincular a suspensão da execução originária ao cumprimento provisório da decisão do STJ, e a existência de perigo de dano diante da idade avançada de um dos patronos, da alegada crise econômica da advocacia e da proximidade do recesso forense.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 334607377).

O Banco John Deere S/A apresentou contraminuta em que pugna pela manutenção da decisão recorrida, argui a inocorrência de preclusão pro judicato, a inexistência de usurpação de competência e a correta aplicação do artigo 521, parágrafo único, do CPC, bem como a configuração de periculum in mora inverso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Tarcisio Alexandre de Oliveira e Paulo Moreli
em virtude do decisum que revogou decisão anterior e determinou a suspensão do levantamento de valores depositados judicialmente até o trânsito em julgado do Recurso Especial n. 2.083.589/MT, no bojo do Cumprimento Provisório de Sentença n. 1012096-53.2025.8.11.0040, manejado em desfavor do
Banco John Deere S/A
.

Ressai dos autos principais que o Banco John Deere S/A ajuizou Execução de Título Extrajudicial n. 0000177-12.2010.8.11.0040 em desfavor do Espólio de Ovídio Ossuchi e outros, objetivando receber crédito no valor de R$ 722.257,78 (setecentos e vinte e dois mil duzentos e cinquenta e sete reais e setenta e oito centavos), representado por Cédula de Crédito Rural.

O Executado Eduardo Cristiano Ossuchi opôs Embargos à Execução n. 0001905-88.2010.8.11.0040, que foram julgados parcialmente procedentes para reconhecer a descaracterização da mora diante da exigência de encargos ilegais e abusivos.

Contudo, no julgamento do Recurso de Apelação n. 93289/2013, esta Corte negou provimento ao Recurso interposto por Eduardo Cristiano Ossuchi e deu parcial provimento ao Recurso interposto pelo Banco John Deere S.A. para afastar a incidência
do Código de Defesa do Consumidor, reconhecer a legalidade dos juros remuneratórios pactuados em 12,75% ao ano, readequar o valor dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e determinar a divisão pro rata dos ônus sucumbenciais.

Inconformado, o Banco Agravado interpôs Embargos de Declaração, que foram rejeitados.

Na sequência,
o Agravado interpôs Recurso Especial
. O Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao Recurso Especial e determinou o retorno dos autos ao TJMT para que, em novo julgamento, o Tribunal esclarecesse os dois pontos omissos, quais sejam:

“(...)
se houve a cobrança de capitalização mensal, o que justificaria a descaracterização da mora, ou se houve a cobrança de capitalização semestral, como alegou a então embargante, sendo essa periodicidade de cobrança tida como válida pela sentença e pelo acórdão, o que, dessa forma, afastaria a descaracterização da mora.

Ademais, nos aclaratórios, a parte requereu a análise das “incongruências existentes nos documentos de fls. 103/104, que afastam, por completo, qualquer indicativo de que tais valores foram recebidos pelo Banco ora Embargante como pagamento das parcelas cobradas na demanda Executiva e questionada através dos Embargos à Execução, não tendo sido também tal alegação enfrentada no julgamento dos embargos de declaração
. (...)” – id no 115436455 – pág 52.

Em cumprimento à determinação da Corte Superior, esta Câmara acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela instituição financeira, exclusivamente para declarar a invalidade dos pagamentos constantes dos documentos de fls. 103/104, mantendo-se, no mais, o acórdão anteriormente proferido.

Diante dessa decisão, ambas as partes opuseram Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados.

Em grau de Recurso Especial, o Superior Tribunal de Justiça, por meio de decisão monocrática proferida pelo Ministro Relator Marco Buzzi, reformou o acórdão estadual para extinguir a execução por inexigibilidade da obrigação, uma vez descaracterizada a mora decorrente de cobrança de encargo abusivo na normalidade do contrato. Na mesma oportunidade, condenou o Banco John Deere ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% sobre o valor atualizado da Execução. Diante deste decisum foi interposto Agravo Interno,
visando à reforma da decisão monocrática, submetendo a controvérsia à apreciação do órgão colegiado.

Iniciado o Cumprimento Provisório de Sentença, o Banco executado apresentou manifestação juntando comprovante de depósito judicial do valor integral da verba honorária com a finalidade de garantia do juízo, sustentando que, diante do caráter provisório da execução e considerando o fato de que o decisum que originou a obrigação está sob análise em Agravo Interno no STJ, seria prudente aguardar o trânsito em julgado antes de autorizar o levantamento da quantia.

Aduziu que o valor depositado é expressivo e que eventual levantamento sem prévia prestação de caução idônea acarretará risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, caso a decisão seja reformada.

Intimados, os exequentes se manifestaram defendendo a possibilidade de levantamento imediato do valor sem necessidade de caução, ressaltando que a decisão proferida no Recurso Especial é decisão de mérito, ainda que monocrática, e não está sujeita a efeito suspensivo, que se trata de honorários de sucumbência de natureza alimentar, o que afasta a exigência de caução, e que o Agravo Interno interposto pelo executado possui natureza protelatória e não altera a exigibilidade da obrigação.

A Juíza singular acolheu os argumentos dos exequentes e determinou a expedição do alvará judicial no valor de R$ 617.718,87 (seiscentos e dezessete mil setecentos e dezoito reais e oitenta e sete centavos).

Posteriormente, o Agravado requereu a suspensão do processo até o trânsito em julgado do Recurso ainda pendente de julgamento no Superior Tribunal de Justiça,
sob o argumento de que a definição final da controvérsia naquela instância superior poderá influenciar diretamente o desfecho da demanda.

A Julgadora
a quo
reexaminou a matéria e revogou a decisão anteriormente proferida, determinou a suspensão do levantamento dos valores até o trânsito em julgado do Recurso Especial n. 2.083.589/MT.

Inconformados, os Agravantes argumentam a ocorrência de preclusão pro judicato, porquanto a decisão revogada observou estritamente o direito e a orientação jurisprudencial, não se tratando de matéria de ordem pública, o que, a seu ver, não pode ser modificada pela decisão agravada.

Alegam ofensa aos artigos 995 e 1.029, parágrafo 5o, do CPC, pois a decisão agravada ao atribuir efeito suspensivo ao cumprimento provisório de sentença por força de recurso, Agravo Interno, não dotado de efeito suspensivo e que, aliás, o efeito sequer foi requerido pelo Banco Agravado ao Ministro Relator Marco Buzzi.

Defendem que a natureza alimentar dos honorários advocatícios impõe a liberação imediata dos valores. Sustentam erro fático ao vincular a suspensão da execução originária ao cumprimento provisório da decisão do STJ, pois o cumprimento provisório é da decisão de mérito do Superior Tribunal de Justiça lançada nos embargos à execução, e este não goza de nenhum efeito suspensivo.

Apontam existência de perigo de dano, porquanto se trata de verba de natureza alimentar vital para a atividade e a vida dos advogados credores, para manter seu lar e seu escritório, além de sua idade (64 anos) e a grave crise pela qual passa a advocacia pós-pandemia Covid-19.

Em contrapartida, o Agravado rechaçou todos os argumentos expostos pelos Recorrentes.

Pois bem.
Ao analisar os autos e as razões recursais apresentadas, entendo que não assiste razão aos Agravantes.

Quanto à alegada preclusão pro judicato, observo que a decisão que inicialmente deferiu o levantamento dos valores não ostentava natureza definitiva.

Com efeito, a Juíza singular, ao proferir a decisão impugnada, não revisitou o mérito da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, tampouco afastou a natureza alimentar da verba. Limitou-se, após requerimento do Recorrido, a reavaliar a conveniência do levantamento dos valores diante do cenário processual então delineado, circunstância que, por si só, introduz elemento de incerteza quanto à definitividade do título executivo.

A preclusão pro judicato impede a reapreciação de questões já decididas no curso do processo. Esta julgadora, contudo, filia-se à corrente doutrinária que afasta a incidência desse instituto sobre decisões interlocutórias, de modo que o Juiz tem a faculdade de reconsiderar ou reformar tais pronunciamentos.

A propósito, trago os seguintes julgados:

(...)
A preclusão pro judicato, atributo da coisa julgada, não abarca decisões interlocutórias, de modo que o julgador pode reconsiderar/reformar decisão anterior, em especial, quando equivocada.
(...) (TJ-MT - Apelação: 00011962119978110004, Relator.: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 17/04/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 09/05/2017) (sem grifo no original).

(...)
In casu, a decisão que permitiu a expedição de alvarás trata-se de decisão interlocutória, em relação à qual não há falar em preclusão pro judicato, conforme precedentes jurisprudenciais.
(...) (Agravo de Instrumento, No 70080350366, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Martin Schulze, Julgado em: 26-03-2019) (sem grifo no original).

No que tange à alegada usurpação de competência, constato que a Juíza
a quo
não atribuiu efeito suspensivo ao cumprimento provisório de sentença. O que se verificou foi o legítimo exercício do poder-dever de cautela, diante da constatação de que a decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça ainda se encontra pendente de reexame pelo órgão colegiado.

A decisão agravada limitou-se a reconhecer a natureza provisória do título executivo que embasa o cumprimento de sentença, ponderando que a pendência de julgamento do Agravo Interno introduz um grau relevante de incerteza quanto à definitividade do comando judicial. Tal circunstância, longe de configurar usurpação de competência, revela observância estrita aos ditames legais que regem o cumprimento provisório, notadamente aos artigos 520 e 521 do Código de Processo Civil.

O artigo 520, do Código de Processo Civil, estabelece que o cumprimento provisório da sentença corre por conta e risco do exequente, justamente porque a decisão exequenda pode ser modificada ou reformada. Já o artigo 521, parágrafo único, ao excepcionar a regra da dispensa de caução para créditos de natureza alimentar, autoriza expressamente a sua exigência sempre que houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Trata-se de comando normativo claro que confere ao Julgador discricionariedade técnica para avaliar, no caso concreto, a conveniência e a segurança da liberação dos valores.

No caso em exame, a Juíza a quo corretamente ponderou que a quantia objeto do levantamento é expressiva, no montante de R$ 617.718,87
(seiscentos e dezessete mil setecentos e dezoito reais e oitenta e sete centavos)
, e que poderia, em caso de reforma da decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, gerar prejuízo de difícil ou impossível reparação ao executado. Tal circunstância, por si só, justifica a adoção de postura cautelosa, sobretudo diante da pendência de julgamento do Agravo Interno que poderá alterar substancialmente o cenário jurídico que fundamenta o cumprimento provisório.

A invocação da natureza alimentar dos honorários advocatícios, embora juridicamente correta, não possui caráter absoluto. A própria legislação processual admite a relativização dessa natureza quando presentes riscos concretos à reversibilidade da medida. O sistema processual, ao tratar do cumprimento provisório, não consagra um direito incondicionado ao levantamento imediato de valores, mas sim um regime de ponderação entre a efetividade da tutela e a segurança jurídica.

Quanto ao alegado perigo de dano, verifico que os Agravantes apresentaram alegações destituídas de comprovação objetiva. A simples alegação da natureza alimentar da verba, por si só, não é bastante para afastar a exigência de cautela prevista no artigo 521, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sobretudo quando evidenciado risco potencial de irreversibilidade da medida. Inexiste comprovação de situação excepcional que justifique a liberação imediata dos valores. Não há nos autos qualquer elemento objetivo que demonstre estado de necessidade extrema, comprometimento da subsistência dos agravantes ou impossibilidade de manutenção de suas atividades profissionais.

Ressalto que o montante permanece devidamente depositado em conta judicial, sujeito à atualização monetária e protegido contra qualquer risco de dissipação patrimonial, o que afasta a existência de prejuízo concreto ou iminente. O ordenamento jurídico oferece solução adequada à hipótese ao permitir que o exequente, se assim entender necessário, ofereça caução idônea para viabilizar o levantamento do valor, nos termos do artigo 520, inciso IV, do Código de Processo Civil.

A decisão agravada, ao manter a suspensão do levantamento até o julgamento definitivo do recurso pendente no Superior Tribunal de Justiça, não representou qualquer afronta ao direito dos exequentes, mas, ao contrário, revelou-se medida prudente e juridicamente adequada, destinada a resguardar a utilidade do processo e a evitar danos de difícil reparação. Ao preservar os valores depositados em juízo, assegura-se que, qualquer que seja o desfecho do julgamento, haverá plena possibilidade de satisfação do direito reconhecido, sem prejuízo a qualquer das partes.

A conduta adotada pela Juíza singular alinha-se aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da segurança jurídica, não se tratando de indevida restrição de direito, mas de legítimo exercício do poder geral de cautela inerente à atividade jurisdicional, especialmente em hipóteses em que a definitividade do título executivo ainda se encontra pendente de pronunciamento final.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Goiás:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES PELA EXEQUENTE. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. PODER GERAL DE CAUTELA. DECISÃO MANTIDA.
1. Apesar de relevantes os argumentos nos quais se consubstancia o presente instrumental, o risco de dano irreparável a ser causado pelo levantamento da quantia bloqueada, neste momento processual, é maior para a Executada/Agravada do que para a Exequente/Agravante, já que, uma vez liberado o importe constrito, este poderá não mais ser recuperado caso conhecido e provido o Recurso Especial pendente de julgamento. 2. Logo, agiu bem o magistrado singular, que em observância ao poder geral de cautela, indeferiu o pedido de levantamento de valores pela Agravante.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO 5145286-29.2022.8.09.0000, Relator.: SÉRGIO MENDONÇA DE ARAÚJO, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 18/05/2022) (sem grifo no original).

Igualmente, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEVANTAMENTO. CAUÇÃO. NECESSIDADE
. 1.
O art. 520, inc. IV, do Código de Processo Civil prescreve que o levantamento de depósito em dinheiro em cumprimento provisório de sentença depende de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. 2. A exigência de caução é a regra no que diz respeito ao levantamento de dinheiro e à prática de atos que importem alienação de propriedade e que possam resultar grave dano à parte executada durante a fase de cumprimento provisório de sentença. 3. As disposições contidas no art. 521 do Código de Processo Civil não são de aplicação automática e obrigatória, na medida em que o parágrafo único do mesmo dispositivo estabelece a necessidade de se averiguar eventual risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. 4. Agravo de instrumento desprovido.
(Acórdão 1908868, 0724418-52.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2024, publicado no DJe: 29/08/2024.)

Por fim, o Tribunal de Justiça de São Paulo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA REFERENTE A HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – DECISÃO QUE CONDICIONOU O LEVANTAMENTO DOS VALORES AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE – OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL – REJEIÇÃO – HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NOS CASOS PREVISTOS NO ART. 937 DO CPC, TAMPOUCO NO § 4o DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL – JULGAMENTO VIRTUAL MANTIDO – MÉRITO – NÃO ACOLHIMENTO –
Embora os honorários advocatícios sucumbenciais tenham natureza alimentar, o valor executado é elevado, da ordem de 435 mil reais, sendo de bom alvitre aguardar-se o trânsito em julgado da sentença para, se o caso, deferir-se o levantamento do valor depositado nos autos - As hipóteses previstas no art. 521 do CPC, nas quais se admite o levantamento de valor depositado nos autos de execução provisória, não constituem direito subjetivo da parte exequente, podendo o juiz, à luz do poder geral de cautela e tendo em vistas as peculiaridades do caso concreto, condicionar o levantamento ao trânsito em julgado ou exigir a prestação de caução - Exegese dos artigos 520 e 521 do CPC
(...) (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22640707120248260000 Indaiatuba, Relator.: JORGE TOSTA, Data de Julgamento: 15/11/2024, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 15/11/2024)

Dessa forma, deve ser mantida a decisão que indeferiu o levantamento dos valores, preservando-se a segurança jurídica e a adequada ponderação entre os interesses em conflito.

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo de Instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026